Tribunal: TJPA
Processo: 0817987-89.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817987-89.2024.8.14.0040

APELANTE: EDUARDO SANTOS SILVA

APELADO: KATIANE SENA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA INDEFERIDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por genitor contra sentença proferida nos autos de ação revisional de alimentos ajuizada pela genitora, em nome da filha menor, que majorou o percentual da pensão alimentícia de 21,28% para 25% do salário mínimo vigente, determinando o desconto em folha de pagamento. Na mesma sentença, o juízo indeferiu implicitamente o pedido reconvencional de guarda compartilhada e fixou regime de visitas quinzenais aos sábados, das 9h às 17h, sem pernoite. O recorrente alega omissão da sentença quanto à análise da guarda compartilhada, contesta o aumento da pensão e pleiteia a ampliação do regime de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução do percentual de alimentos fixado em 1º grau, de 25% do salário mínimo para 15% ou, alternativamente, 9,5% da renda líquida do alimentante; (ii) estabelecer se houve omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional de guarda compartilhada; (iii) determinar se é cabível a ampliação do regime de convivência paterna com inclusão de pernoites e divisão das férias escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O percentual de 25% do salário mínimo observa o trinômio legal necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo adequado ao novo patamar financeiro do alimentante e suficiente para atender às necessidades da menor em fase de crescimento.

4.

A constituição de nova família pelo alimentante, por si só, não reduz nem exime o dever de prestar alimentos à filha oriunda de relação anterior, salvo demonstração de comprometimento da subsistência, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A omissão alegada quanto ao pedido de guarda compartilhada não se configura, pois o juízo de origem analisou a questão de fundo ao estabelecer visitas limitadas, o que revela rejeição tácita ao pleito, com base na ausência de vínculo afetivo entre pai e filha e na tenra idade da criança.

6.

A negativa de fixação de guarda compartilhada encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança e na ausência de convivência anterior, devendo a construção do vínculo ocorrer de forma progressiva.

7.

O regime de convivência fixado — visitas quinzenais aos sábados, das 9h às 17h, sem pernoite — é adequado à realidade fática da menor, permitindo a gradual construção do laço afetivo, sendo incabível sua ampliação neste momento, sem demonstração de benefício direto à criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da pensão alimentícia de 21,28% para 25% do salário mínimo é válida quando evidenciada a melhora na capacidade financeira do alimentante e a adequação ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

2.

A constituição de nova família não exime nem reduz automaticamente a obrigação alimentar em relação a filho de relação anterior.

3.

A omissão quanto ao pedido de guarda compartilhada não se configura quando o juízo analisa de forma implícita os fundamentos do pleito ao regular a convivência paterna com base no melhor interesse da criança.

4.

A limitação inicial do regime de visitas, sem pernoite, justifica-se diante da tenra idade da criança e da ausência de vínculo afetivo consolidado com o genitor, podendo ser revista futuramente com base na evolução da convivência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, 1.699 e 1.634; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001755-78.2023.8.26.0279, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 04.10.2013; TJ-DF, AI nº 0718821-15.2018.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 07.02.2019; TJ-MG, AI nº 1879048-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 17.10.2024; TJ-GO, AI nº 0323912-80.2016.8.09.0000, Rel. Des. Ney Teles de Paula, j. 30.03.2017; TJ-MG, AC nº 1000021-06.6329.0001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 09.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0817987-89.2024.8.14.0040; Recorrente: Eduardo Santos Silva; Recorrida: Katiane Sena de Souza (representando a menor M.E.S.S.):

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Eduardo Santos Silva
contra
sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos
, ajuizada por
Katiane Sena de Souza
, na condição de representante legal da menor M.E.S.S., visando a majoração do percentual da pensão alimentícia anteriormente fixada.

A decisão recorrida, lançada ao id [28087677], reconheceu a alteração na capacidade financeira do alimentante, que passou da condição de desempregado para empregado com salário aproximado de R$ 1.800,00, e, com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, majorou os alimentos de 21,28% para 25% do salário mínimo vigente, determinando o desconto em folha de pagamento e o repasse à representante legal da menor. Quanto ao pedido reconvencional, foi regulamentado o direito de visitas paternas quinzenais aos sábados, das 9h às 17h, sem pernoite, em razão da tenra idade da criança e da ausência de vínculo anterior consolidado.

Em suas razões [id 28087679], o apelante alega, em preliminar, omissão da sentença quanto ao pleito reconvencional de guarda compartilhada e regime de visitas ampliado. No mérito, sustenta: (i) que o percentual de 25% do salário mínimo fixado a título de pensão é excessivo diante de sua real capacidade financeira, destacando que aufere remuneração líquida de R$ 1.800,00, sendo o único responsável pelo sustento de sua nova família, incluindo companheira gestante, além de contribuir com o sustento de seus pais e irmãos menores; (ii) que a sentença não apreciou o pedido de guarda compartilhada; (iii) que o regime de visitas fixado é excessivamente restritivo, requerendo pernoites em finais de semana alternados e convivência durante metade das férias escolares. Ao final, pleiteia: (a) a redução da pensão para 15% do salário mínimo ou, alternativamente, 9,5% de seus rendimentos líquidos; (b) o acolhimento da reconvenção para fixação de guarda compartilhada; e (c) a ampliação do regime de convivência paterna com pernoite e divisão das férias escolares.

Em contrarrazões colacionadas ao id [28087683], a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) a manutenção do percentual de 25% do salário mínimo, com base no aumento da capacidade financeira do alimentante e nas necessidades crescentes da menor; (ii) que a constituição de nova família não reduz a obrigação alimentar em relação à filha oriunda de relação anterior; (iii) que o regime de convivência fixado é adequado à realidade da criança, de apenas dois anos, que nunca teve contato cotidiano com o pai, de modo que eventual ampliação dependeria de construção progressiva do vínculo afetivo. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, no parecer ministerial exarado pelo 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, considerando que a sentença se encontra em conformidade com o binômio necessidade-possibilidade e com os princípios do melhor interesse da criança e da proporcionalidade. Ressaltou, ainda, que o percentual de 25% do salário mínimo é razoável diante da atual condição financeira do apelante e que a fixação progressiva do regime de convivência atende ao desenvolvimento emocional da infante.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: (i) à possibilidade de redução do percentual de alimentos fixado em 1º grau, de 25% para 15% do salário mínimo, ou, alternativamente, para 9,5% da renda líquida do alimentante; (ii) à alegada omissão quanto ao pedido de guarda compartilhada; e (iii) à pretensão de ampliação do regime de convivência paterna, com inclusão de pernoites e divisão das férias escolares.

II – Da Pensão Alimentícia e da (Im)Possibilidade de Redução

A sentença de origem majorou os alimentos devidos pelo genitor Eduardo Santos Silva à menor M.E.S.S. de 21,28% para 25% do salário mínimo, reconhecendo que houve alteração substancial da sua condição financeira, eis que passou da condição de desempregado para trabalhador formal, com remuneração aproximada de R$ 1.800,00.

A controvérsia trazida pelo recorrente sustenta que tal percentual é excessivo frente à sua realidade econômica, alegando possuir companheira gestante e colaborar com o sustento de seus pais e irmãos. Propõe a redução da pensão para 15% do salário mínimo ou, subsidiariamente, 9,5% de sua remuneração líquida.

Entretanto, conforme bem decidido na sentença de piso e destacado pelo parecer ministerial, a obrigação alimentar deve ser fixada com observância ao trinômio legal necessidade – possibilidade – proporcionalidade, conforme preceituam os arts. 1.694, § 1º, e 1.699 do Código Civil:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
(art. 1.694, § 1º, CC)

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
(art. 1.699, CC)

Verifica-se que a decisão originária ponderou adequadamente as circunstâncias, ao considerar que a constituição de nova família não afasta o dever de prestar alimentos à prole oriunda de união anterior

A jurisprudência reafirma que o encargo alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sem prejuízo do alimentante, mas garantindo o mínimo necessário ao desenvolvimento digno da criança:

ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENDIDA MINORAÇÃO. PARCIAL ADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS, PELA SENTENÇA GUERREADA, EM 25% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERIDO OU, NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRESTAÇÃO DESTINADA AO SUSTENTO DE FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECORRENTE, PORÉM, QUE TEM OUTRO FILHO (IRMÃO DO REQUERENTE), AINDA MENOR. DISPARIDADE DE TRATAMENTO DA PROLE EM FAVOR DA AUTORA QUE NÃO SE PODE ADMITIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 § 6º DA CF/88. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO, OUTROSSIM, QUE É COMUM A AMBOS OS GENITORES. MINORAÇÃO DETERMINADA, PRESENTE TAL CONJUGAÇÃO DE FATORES, PARA 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10017557820238260279 Itararé, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 04/10/2013, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. REDUÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Demonstrado que o percentual fixado na instância a quo poderá comprometer a sobrevivência do agravante, mostra-se necessária a redução do valor dos alimentos provisórios, sobretudo porque o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles . Além disso, persiste a obrigação dos genitores em prestar alimentos, quando o filho, maior de idade, ainda cursa o ensino superior e não detém condições suficientes à própria mantença.

(TJ-DF 07188211520188070000 DF 0718821-15.2018.8 .07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que o alimentante possui emprego formal com vencimentos superiores à média dos trabalhadores da região, e que a quantia fixada representa valor razoável diante das despesas ordinárias de uma criança em fase de crescimento, incluindo alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer.

O percentual de 25% do salário mínimo, portanto, mostra-se adequado e proporcional à capacidade contributiva do genitor e às necessidades da menor. A tentativa de redução, sob fundamento exclusivo de despesas com nova família, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio sem a devida comprovação de comprometimento de subsistência, o que não se verificou no caso concreto.

Dessa forma, ausente prova efetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação no valor fixado, a pretensão de redução da verba alimentar deve ser rejeitada.

II – Do Regime de Convivência

No tocante à guarda, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar seu pedido reconvencional de fixação de guarda compartilhada.

Contudo, constata-se que o juízo a quo, embora não tenha feito menção expressa à guarda compartilhada no dispositivo,
analisou a matéria de fundo ao regulamentar o direito de convivência de forma progressiva e limitada
, com base na ausência de vínculo afetivo consolidado entre o genitor e a criança, atualmente com apenas dois anos de idade.

A decisão encontra amparo no art. 1.634 do Código Civil, que resguarda o poder familiar e o direito à convivência, desde que respeitado o melhor interesse da criança — diretriz também estabelecida no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O simples uso da técnica do julgamento implícito não configura nulidade quando a fundamentação revela que o pedido foi examinado, ainda que de forma indireta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual modificação de regime de visitas deve se amparar em elementos concretos que demonstrem ser tal mudança efetivamente benéfica aos interesses dos menores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME DE PERNOITE E COMPARTILHAMENTO AOS FINAIS DE SEMANA -RECOMENDADA - MELHOR INTERESSE DOS MENORES - RESGUARDADO. 1. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz (art. 1 .589 do Código Civil). 2. Considerando que a convivência dos filhos com ambos os genitores é de extrema importância para o seu desenvolvimento psicológico e social, o parâmetro adotado pelo juiz na avaliação de como deve ser exercido o direito de visitas deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente. 3. A alteração da forma como regulamentado o direito de convivência de forma alternada aos finais de semana e com pernoite se revela razoável quando preservada a integridade física e psíquica dos menores.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18790488120248130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

Assim,
não há omissão
a ser sanada e tampouco se vislumbra ilegalidade na negativa de fixação da guarda compartilhada, especialmente diante da ausência de convivência anterior entre pai e filha, conforme esclarecido pela própria genitora e acolhido pela sentença.

III – Do regime de convivência paterna

Por fim, quanto ao pleito de ampliação do regime de visitas, com inclusão de pernoite e convivência nas férias escolares, entendo que o juízo de origem acertadamente adotou postura cautelosa, ao fixar visitas quinzenais aos sábados, das 9h às 17h, sem pernoite, privilegiando o desenvolvimento gradual do vínculo paterno-filial.

A jurisprudência orienta que a tenra idade da criança e a ausência de convivência anterior justificam a limitação inicial do regime de visitas, podendo este ser ampliado futuramente, mediante nova provocação judicial e demonstração de amadurecimento do vínculo afetivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PERNOITE. NECESSIDADE DE APROXIMAÇÃO GRADUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TENRA IDADE. Considerando o bem-estar da infante, a sua tenra idade, cujas peculiaridades evidenciam a maior necessidade do contato e cuidado maternos e ainda, a aparente ausência de convívio entre ela e o pai, as visitas com pernoite devem ser, por ora, excluídas. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-GO - AI: 03239128020168090000, Relator.: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PERNOITE COM O PAI - NECESSIDADE PARA ESTREITAMENTO DO VÍNCULO - OBSTÁCULOS IMPOSTOS PELA GENITORA - MELHOR INTERESSE DO MENOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de visitas tem como finalidade manter as relações afetivas entre pais e filhos, sempre tendo em perspectiva o melhor interesse do menor, já que é direito seu manter convívio saudável com seus genitores. 2 . Diante da prova dos autos acerca de obstáculos impostos pela genitora ao contato entre pai e filha, bem como da ausência de elementos que desautorizem a pernoite na casa paterna, a visitação fixada pela sentença mostra-se correta, garantindo que a criança venha a construir laços afetivos com seu genitor. 3. Para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante . 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210663290001 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021)

Logo,
não há que se falar em reforma da sentença também neste ponto
, diante da razoabilidade das medidas impostas pelo juízo a quo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/02/2026